Tribunal: TJMT
Processo: 1024061-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024061-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), GEANE CARLA DA LUZ - CPF: 006.294.751-64 (AGRAVANTE), LUCIMARA GONZAGA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 776.533.431-04 (AGRAVADO), MARQUES PINHEIRO PEDROSA - CPF: 981.507.901-87 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA PEDROSA PINHEIRO - CPF: 012.901.721-37 (AGRAVADO), ALAN PINHEIRO GONZAGA FERNANDES - CPF: 355.494.238-39 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECER DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA AGRAVANTE EM IMÓVEL E, AINDA, MANTÊ-LA NA POSSE DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA SATISFATIVA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a questão atinente à suposta união estável deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Assim, s
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 151488190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por GEANE CARLA DA LUZ contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteada no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Tutela Cautelar de Urgência, em Caráter Liminar e c/c Indenização/Ressarcimento no 1013024-61.2022.8.11.0055, movida em seu desfavor por ALAN PINHEIRO GONZAGA FERNANDES, SIMONE CRISTINA PEDROSA PINHEIRO, MARQUES PINHEIRO PEDROSA e LUCIMARA GONZAGA FERNANDES PINHEIRO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito real de habitação da autora junto ao imóvel situado no Bairro Jardim Primavera, em Tangará da Serra/MT, bem como manter a posse sobre o veiculo VOYAGE em favor da autora, e a determinação de averbação da existência da presente ação junto à matricula no. 5346, registrada no CRI do 1o Oficio da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em suas razões, alega que as provas indicam a existência de convivência entre a agravante e o ex-companheiro e pai dos agravados, bem como que a indicação de ação de imissão de posse proposta pelos agravados, mostra que a agravante encontra-se no imóvel, fato que não é de agora, comprovado pelas testemunhas cujos depoimentos merecem credibilidade até prova em contrário.

Assevera que o pastor ROSENILDO DA SILVA COELHO foi quem, em 14/06/2020, em um dos cultos que dirigiu, abençoou o “matrimonio” entre a agravante e o senhor MACOLINO, na cerimônia de benção das alianças, visto que a benção foi a única cerimônia possível à época, em razão de que o sr. MARCOLINO ainda não tinha obtido o divórcio.

Defende que, para o STJ, o direito real de habitação deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes em comum, mas também quando concorrem filhos exclusivos do cônjuge falecido (REsp. 1.134.387).

Sustenta que a concessão da liminar em nada afetará os direitos dos agravados, pois são direitos assegurados pela própria condição de parentesco, a contrário da situação da agravante que, dependendo de dilação probatória para ver sedimentado seu direito, corre sérios riscos de ter frustrado seu direito.

Assim, requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, visando a reforma da decisão que indeferiu a liminar em sede recursal, para que sejam deferidas as liminares pleiteadas pela agravante (ID 153062189).

Contrarrazões da parte agravada (ID 156266180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar, proposta por Geane Carla da Luz, em face de Lucimara Gonzaga Fernandes Pinheiro, Simone Cristina Pedrosa Pinheiro, Marques Pinheiro Pedrosa e Alan Pinheiro Gonzaga, alegando, em síntese, que conviveu em união estável com o Sr. Marcolino Pinheiro Neto, por mais de 04 (quatro) anos e o rompimento do relacionamento se deu unicamente em decorrência do falecimento deste.

Informa que durante a união, colaborou com a aquisição dos bens móveis que guarnecem a residência, bem como com o pagamento dos financiamentos dos veículos.

Menciona que em razão da resistência dos requeridos em reconhecer a união estável, não lhe restou outra alternativa senão recorrer à justiça, a fim de garantir seus direitos.

Narra que um dos indícios da negativa dos filhos em relação ao relacionamento está na certidão de óbito em quem omitiram sobre a existência da companheira.

Pontua que, de acordo com as declarações juntadas aos autos, os vizinhos consideravam que viviam como se casados fossem e ainda os comprovantes de compra, indicam o endereço que convivia com o de cujus, demonstrando que o relacionamento se tratava de uma união estável.

Deste modo, requer liminarmente, a concessão da tutela cautelar de urgência para reconhecer o seu direito real de habitação no imóvel situado na rua Antônio Hortolani, n.o 985-N, Jardim Primavera, da Comarca de Tangará da Serra, bem como manter-lhe na posse do veículo Voyage e determinar a averbação na matrícula n.o 5346, da existência da presente demanda.

Ao analisar o pleito de tutela de urgência, a Magistrada a quo, por verificar que a pretensão do autor, para ser analisada, necessita de avanço probatório e, por isso, depende de elemento de prova mais robusto, indeferiu o pedido liminar, por não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em especial, a probabilidade do direito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, alegando que a documentação acostada aos autos comprova que, desde antes a propositura da ação de divórcio intentada pela agravada LUCIMARA, ela e o falecido já se encontravam separados e que, no processo de divórcio deles, acertaram que o imóvel seria vendido e os dois veículos adquiridos seriam partilhados um para cada, ficando cada qual com o veiculo que já se encontrava em nome deles.

Afirma que com a morte do sr. Marcolino a situação fática e jurídica teve novos contornos, na medida em que a agravante e o sr. Marcolino já vinham mantendo relacionamento de união estável, há mais de 04 anos, como se casados fossem.

Sustenta que, por força do art. 1.725, do Código Civil, essa situação fática da agravante com seu companheiro lhe equipara à condição de casada pelo regime de separação parcial de bens.

Aduz que se uniu com o sr. Marcolino com o intuito de formar uma família e como tal conviviam, requisito essencial de existência da união estável, tendo juntado documentos e declarações que atestam o convívio entre a agravantes e o sr. Marcolino, provas estas que indicam a probabilidade do direito postulado pela agravante, indicando a união estável, bem ainda que a veracidade das declarações assinadas por terceiros é presumida.

Narra que o veículo que tocou para o falecido no divórcio foi refinanciado pela agravante e o sr. Marcolino, em razão de necessidade financeira e, agora, com o falecimento do mesmo, é a agravante quem vem pagando o financiamento. Que se dedicava aos cuidados do lar e, nos últimos meses de vida do sr. Marcolino, passou a cuidar da saúde deste, que atualmente trabalha de diárias e a utiliza o veículo como UBER.

Assevera que a habitação da agravante junto ao imóvel é direito assegurado pela lei civil em vigor e pela própria Constituição Federal.

Assim, requereu fosse concedida tutela recursal de efeito ativo, com o fim de manter a situação de fato que perdura a mais de 04 anos, mantendo a estabilidade da situação, concedendo a autora o direito de permanecer junto ao imóvel situado na rua Antonio Hortolani, 985-N, Jardim Primavera, Tangará da Serra – MT e manter a posse sobre o veículo VOYAGE, bem como a determinação de averbação junto a matricula 5346, 1o oficio da comarca de Barra do Bugres – MT da existência da presente ação, para proteção de terceiros de boa-fé.

No mérito, requereu fosse dado provimento ao recurso para que, em definitivo, seja consolidado o direito de habitação da agravante junto ao imóvel aqui citado e a posse sobre o veículo VOYAGE e averbação da existência desta ação junto a matricula 5346 no RI de 1o oficio da comarca de Barra do Bugres-MT.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido de liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Pretende a agravante a reforma da decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Tutela Cautelar de Urgência, em Caráter Liminar e c/c Indenização/Ressarcimento ajuizada pela recorrente, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de assegurar à autora o direito real de habitação sobre o imóvel em que residia com o de cujus; manutenção na posse do veículo VOYAGE, e e, a determinação de averbação junto a matricula 5346, 1o oficio da comarca de Barra do Bugres – MT da existência da presente ação.

Todavia, nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com o imediato reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel em que alega que residia com o de cujus, manutenção na posse do veículo e averbação da ação, mormente porque a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.

Ademais, ao menos em exame de cognição sumária da matéria, inexiste prova suficiente acerca da existência da união estável, não há como se deferir à agravante o direito real de habitação relativamente ao imóvel em que residia o de cujus, pois, como afirmado pelo magistrado de origem “em relação ao imóvel do Jardim Primavera (ID 95325105), o imóvel de matrícula n.o 5346 (ID 95325099) e o veículo Voyage (ID 95325105) estão em nome do de cujus e da Sra. Lucimara, ora requerida, uma vez que estes eram casados e discutiam a partilha dos bens na ação de divórcio de n.o 1000087-53.2021.8.11.0055 inexistindo assim a demonstração de propriedade da parte autora sobre os mesmos.”, sendo certo que tal situação é conditio sine qua non para o exame dos demais requisitos constantes do artigo 1.831 do Código Civil, o que não significa, todavia, que após a regular instrução do feito, tal condição lhe seja reconhecida.

Sendo assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara. (...)”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso presente, a questão atinente à suposta união estável deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS, RETIRADA DE PERTENCES DO LAR COMUM E ARROLAMENTO DE BENS. INDEFERIMENTO. ART. 1.723, DO CC/02. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO - De acordo com a lei civilista, considera-se união estável o relacionamento afetivo marcado pela publicidade, continuidade, "affectio maritalis" e durabilidade, independentemente de lapso temporal mínimo - Não demonstrados de plano os requisitos ensejadores da caracterização da união estável, indeferem-se os pleitos de fixação de alimentos, arrolamento de bens e retirada de pertences da suposta residência em comum, ante a necessidade, para o desate da controvérsia, de dilação probatória sob o crivo do contraditório - Recurso não provido.” (TJ-MG, AI: 10000211191671002 MG, Relator: Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de união estável entre as partes e o dever de prestar alimentos demandam comprovação no Primeiro Grau, em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios.” (TJ-MT, RAI no. 1022181-63.2021.811.0000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Desta feita, prudente que se aguarde o contraditório, a fim de que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo caso ocorra a comprovação dos pressupostos necessários.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Assim, s
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 151488190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023